Tribunal: TCU
Processo: 004.579/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1078/2020-TCU-Plenário Trata-se de processo de acompanhamento autuado em decorrência de comunicação da Exma. Ministra Ana Arraes, na sessão extraordinária do Plenário desta Corte realizada no dia 12/12/2018, para apurar possíveis irregularidades na nomeação, em 7/12/2018, do Sr. Francisco Vagner Gutemberg de Araújo como vice-presidente comercial da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), a menos de um mês do fim do mandato do governo anterior. Considerando que a análise empreendida acerca dos documentos, das informações e da legislação pertinente demonstrou não ter havido quaisquer ilegalidades ou irregularidades na indicação, nomeação, e no ato posse do Sr. Francisco Gutemberg. Considerando que se verificou que as atividades desempenhadas no cargo de vice-presidente comercial dos Correios são compatíveis com as competências técnicas e com as experiências profissionais do Sr. Francisco Gutemberg. Considerando que, apesar de a destituição do recém-empossado no cargo de vice-presidente comercial da ECT haver se concretizado logo no início do atual governo, tal fato não resultou em direito à percepção de verbas indenizatórias, a título de "quarentena", e desta forma não teve efeitos antieconômicos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso V, da Lei 8.443/92, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar concluído o presente acompanhamento e em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.579/2019-4 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: Gustavo Esperança Vieira (OAB/SP 212.756 e OAB/DF 37.004) e outros representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.6. Determinações: 1.6.1 dar ciência à ECT da presente decisão; e 1.6.2. encerrar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.